Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo 0711587-71.2021.8.07.0001 ajuizado em desfavor de JAVIER HERNAN FERRARI, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora de salário do Executado/Agravado, em face de sua impenhorabilidade legal, in verbis: “1. Indefiro o pedido de penhora salarial, ante o óbice previsto no art. 833, IV, do CPC. 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que, diante da dificuldade em localizar bens passíveis de penhora do Agravado junto aos sistemas conveniados ao juízo, realizou novas pesquisas extrajudiciais, oportunidade em que constatou, junto ao site da Transparência, que o Agravado exerce a função de Subsecretário na Casa Civil do Distrito Federal, auferindo renda líquida mensal no importe de R$10.264,03, conforme documento de ID 142361206. Defende que a referida remuneração do Agravado é muito acima do padrão em relação ao salário da maioria dos brasileiros, sendo certo que eventual penhora de parte do seu salário não iria afetar de forma considerável sua situação econômica, bem como iria preservar tanto a sua dignidade quanto a de sua família. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal que relativizam a impenhorabilidade de salários. Tece outras considerações. Pede, em antecipação da tutela recursal, o deferimento de 25% dos vencimentos do Agravado e, no mérito, a sua confirmação. Preparo juntado no Id. 41725441. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para o deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, consta dos autos informação de que o Agravado exerce a função de Subsecretário na Casa Civil do Distrito Federal, auferindo renda líquida mensal no importe de R$10.264,03, valor dentro do limite legal de impenhorabilidade de 50 salários mínimos. Ocorre que o valor do salário, por si só, não é suficiente para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor, porquanto não expressa seus rendimentos detalhados, sua composição familiar ou suas despesas, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ou seja, sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, concluo, em sede de cognição sumária, que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator